Tribunal: STF
Processo: RE 1333358
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NORMA LOCAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE LEI FEDERAL QUANTO À MATÉRIA. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A discussão sobre a incidência de lei federal em matéria em que a norma local adota regramento federal situa-se no campo infraconstitucional.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).